Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-50.2024.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704265-50.2024.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELMA RAYMON CACIQUE DA COSTA APELADO: BANCO PAN S.A, WL CASAQUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Selma Raymon Cacique da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. WL Casaqui Serviços Administrativos Ltda. suscita preliminar de ilegitimidade passiva em contrarrazões. Argumenta que Selma Raymon Cacique da Costa não é sua cliente (id 69533959). As contrarrazões recursais visam somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar à parte recorrida pretensão recursal de reforma. A ilegitimidade passiva de WL Casaqui Serviços Administrativos Ltda. foi analisada na sentença. Não houve, entretanto, a interposição de recurso apto a devolver a este Tribunal de Justiça a análise da questão. Intime-se WL Casaqui Serviços Administrativos Ltda. para se manifestar no prazo de cinco (5) dias a respeito da inadequação da via eleita em relação à arguição de sua ilegitimidade passiva. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator